Tribunal: CARF
Processo: 18108.000103/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18108.000103/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.021 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
POSTO LE MANS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 31/03/2006
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PAGAMENTO
ANTECIPADO. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o DO CTN. SÚMULA
CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração (Súmula CARF
no 99).
CONTRIBUIÇÃO A CARGO DO EMPREGADO. OBRIGATORIEDADE
DE RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA.
Sobre a remuneração paga, devida ou creditada ao segurado empregado incide
contribuição previdenciária a cargo do empregado, sendo obrigação da fonte
pagadora proceder à retenção/desconto e repasse de tais contribuições para a
seguridade social.
PROCESSUAIS NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o Auto de Infração lavrado segundo os requisitos estipulados no
art. 10 do Decreto 70.235, de 1972 e comprovado que o procedimento fiscal foi
feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art.
59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo e
tampouco cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere à
competência 04/2000.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18108.000103/2007-11
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.021 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000103/2007-11

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca
Amoni (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a Decisão-Notificação no
21.401.4/0140/2007 (fls. 209/214), do Serviço de Contencioso Administrativo Previdenciário da
Delegacia da Receita Previdenciária em São Paulo/Centro, de 07 de março de 2007, que julgou
procedente o lançamento relativo à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD -
DEBCAD 37.010.079-4.
Trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima identificada,
em ação fiscal específica para apuração de divergências entre Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social — GFIP e Guias de
Recolhimento da Previdência Social — GPS. Consoante o “Relatório de Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito”, elaborado pela autoridade fiscal lançadora (fls. 50/53), a autuação
correspondente a contribuições sociais devidas à Seguridade Social incidentes sobre
remunerações pagas, devidas ou creditadas pela empresa aos trabalhadores na qualidade de
empregados, arrecadadas mediante desconto e não repassadas à Previdência Social.
Inconformada com o lançamento fiscal a autuada apresentou impugnação,
documento de fls. 189/202, onde, em síntese, alega a decadência dos lançamentos anteriores à
competência 10/2001 e a inconstitucionalidade da suposta cobrança das contribuições relativas
ao GILRAT e Salário-Educação.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgado procedente o
lançamento, sendo mantido o crédito tributário em sua integralidade. A decisão exarada
apresenta a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. DECADÊNCIA.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Decadência em sede previdenciária é de 10 (dez) anos.
Inconstitucionalidade, matéria própria do STF, omite-se discussão na fase
administrativa.
Lançamento Procedente
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
218/221), onde volta a arguir a decadência dos lançamentos relativos ao ano de 2000 e até o mês
de setembro de 2001. Ao final requer a nulidade do lançamento, sob argumento de “...trazer em
seu bojo exações, inquestionavelmente, indevidas porque referem-se a período decadente ou sua
redução com a exclusão dos valores apontados como indevidos.”
É o relatório.
Voto
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.021 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000103/2007-11

Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
29/03/2007, conforme Aviso de Recebimento de fl. 215. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 11/04/2007, conforme carimbo aposto pela Delegacia da Receita
Previdenciária em São Paulo (fl.218), considera-se tempestivo, assim como, atende aos demais
requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Verifica-se que no recurso apresentado a contribuinte limita-se a alegar
decadência do período lançado anterior à competência 10/200l e requerer a nulidade do
lançamento ou, subsidiariamente, a exclusão dos valores apontados como abrangidos pela
decadência.
Antes de adentrar ao mérito, cumpre preliminarmente esclarecer que o presente
ato administrativo de lançamento atendeu a todos os requisitos de validade e observou
corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito
que lhe dão suporte. Analisando os autos é de fácil constatação que a Notificação se revestiu de
todas as formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza apenas dois vícios insanáveis: a
incompetência do agente do ato, situação esta não configurada, vez que o lançamento foi
efetuado por agente competente, e a preterição do direito de defesa, circunstância também não
verificada no presente procedimento. Há que se destacar que todas as fases processuais
preconizadas na norma foram observadas, pois antes mesmo da ciência da autuação foi
concedido ao contribuinte o direito de contribuir para a fiscalização. Dessa forma, ao
contribuinte vem sendo garantido o mais amplo direito de defesa, desde a fase de instrução do
processo, pela oportunidade de apresentar, em resposta às intimações que recebeu, argumentos,
alegações e documentos, passando pela fase de impugnação e o recurso ora objeto de análise,
onde ficam evidentes o pleno conhecimento dos fatos e circunstâncias que ensejaram o
lançamento.
DECADÊNCIA
Requer a contribuinte o reconhecimento da decadência das contribuições lançadas
relativas às competências objeto da notificação anteriores a outubro de 2001, observados os
prazos de contagem previstos no Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966).
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em 12 de junho de 2008,
declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, tendo sido editada a Súmula
Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São inconstitucionais os parágrafo único do
artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição
e decadência de crédito tributário.”
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212 de 24 de julho
de 1991, prevalecem de fato as disposições contidas no CTN quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo. Nesse sentido, o prazo decadencial para a
Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado: i) a partir da
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.021 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000103/2007-11

ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude
ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento
(art. 173, I, CTN).
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial inicia sua
fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação, quando há
antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-se do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I
do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação principal, dessa forma, há que se perquirir quanto à ocorrência, ou não, de
pagamentos, para efeito de aplicação do prazo decadencial, conforme os comandos normativos
suso referenciados. Os fatos geradores do presente lançamento abrangem os períodos de
apuração 04/2000; 12/2001, 12/2002; 06/2003; 08/2003; 11/2003; 01/2004; 01/2006 e 03/2006;
conforme o “Discriminativo Sintético de Débitos”, de fls. 8/9.
Considerando que a ciência da Notificação do Lançamento ocorreu em
13/10/2006, conforme Aviso de Recebimento de fl. 186, no presente caso sejam constatados
pagamentos a decadência alcançaria os fatos geradores até a competência 09/2001 (inclusive),
nos termos do §4o do art. 150 do CTN.
Verificando o “RDA - RELATÓRIO DE DOCUMENTOS APRESENTADOS”
(fls, 12/15) e, especialmente, o “RADA - RELATÓRIO DE APROPRIAÇÃO DE
DOCUMENTOS APRESENTADOS” (fls. 16/37), elaborados pela autoridade fiscal lançadora,
em conjunto com as informações constantes do “Relatório Fiscal”, verifica-se que consta
informação de recolhimentos e apropriação de créditos nas competências anteriores a 10/2001,
inclusive recolhimentos relativos a retenções de segurados. Analisando a questão da decadência
das contribuições sociais previdenciárias, temos ainda a Súmula CARF no 99, nos seguintes
termos: “Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que
parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a
que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste
recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.”
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito para
dar-lhe parcial provimento, devendo ser afastada da presente autuação a competência 04/2000,
posto que abrangida pela decadência antes da notificação.

assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.021 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18108.000103/2007-11

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital